Tribunal: TJDFT
Processo: 0734052-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0734052-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S/A AGRAVADO: LEONARDO RANNA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em embargos à execução (contrato de honorários advocatícios), deferiu a produção de prova testemunhal requerida pelo embargado/agravado. A embargante/agravante alega, em síntese, que: 1) a execução não possui título certo, líquido e exigível, pois a cláusula contratual de honorários de êxito é de interpretação controvertida; 2) o Juízo de origem equivocou-se ao deferir a produção de prova testemunhal, tratando-se de matéria unicamente de direito; 3) a necessidade de dilação probatória revela, por si só, a ausência de título executivo; 4) a produção de prova oral com informantes interessados (advogados diretamente envolvidos na contratação) configura medida inócua e protelatória. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja indeferida a prova testemunhal. É o breve relato. Decido. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. De início, não há previsão, no rol do art. 1.015 do CPC, de seu cabimento contra decisão que defere a produção de prova testemunhal e o parágrafo único não contempla decisões proferidas em embargos à execução, que têm natureza autônoma de processo de conhecimento (e não de processo de execução), in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Também não é o caso de mitigar a taxatividade daquele rol porque não está demostrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, pois, em sendo reconhecida a impertinência da prova a ser produzida, ela será desconsiderada. No mesmo sentido: (...) 1. Na linha do que vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça, dada a natureza de ação de conhecimento incidental dos embargos à execução, não há por que equiparar tal ação ao processo de execução, de modo a permitir a recorribilidade de toda e qualquer decisão proferida nos embargos com fundamento na cláusula de exceção (parágrafo único) do art. 1.015 do CPC. 2. Sendo o caso de decisão interlocutória proferida em embargos à execução, em que a fase cognitiva se resolve por sentença, as questões incidentais se submetem ao regime da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ), e não ao disposto no parágrafo único desse dispositivo legal. (...) 5. No caso em tela, a parte agravante se insurge contra decisão proferida pela d. Juíza de primeiro grau em que indeferido o pedido de oitiva de testemunha, ou seja, questiona o indeferimento de produção de provas, hipótese não abarcada pelo CPC. Ora, o silêncio do legislador no que tange ao cabimento da referida espécie recursal em matéria probatória foi intencional, devendo ser respeitado. 6. Não há urgência na apreciação da realização da prova pleiteada, já que a matéria poderá ser suscitada como preliminar de apelação, se for o caso, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão 1690732, 0735639-03.2022.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/04/2023, publicado no DJe: 02/05/2023.) (...) 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial que não se enquadra nas hipóteses previstas no rol do art. 1015 do CPC. 2. O imperativo legal se aplica às inteiras aos embargos à execução, haja vista a sua natureza de ação autônoma de conhecimento, cuja matéria de defesa poderá ser revista em sede de apelação, caso não elencada como hipótese de cabimento do agravo de instrumento. 3. A mitigação ao rol previsto no art. 1.015 do CPC, ocorrida em razão do julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pela sistemática dos recursos repetitivos – Tema 988, requer a presença da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se observa no caso dos autos, considerando que eventual cerceamento de defesa, pelo indeferimento de prova testemunhal, poderá ser arguida em preliminar do recurso de apelação. (...) (Acórdão 1386763, 0716663-79.2021.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJe: 01/12/2021.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator